Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-66.2017.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DE DÉBITOS. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DETRAN a realizar a transferência de propriedade do veículo e dos débitos incidentes para o outro réu. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou o processo extinto sem resolução do mérito.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Competência. O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para o julgamento das causas em que tenham como réus as autarquias (art. 5o, inciso II, Lei 12.153/2009). A inclusão do segundo réu (pessoa física) no polo passivo não afasta a competência dos Juizado Fazendário para o julgamento do feito, tendo em vista que a pretensão do autor objetiva criar obrigações para o órgão de trânsito, como a transferência administrativa do veículo e dos débitos a ele vinculados. Precedentes na Turma: (Acórdão 1380131 e 1618495, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA). Não há razão, portanto, para exclusão da autarquia distrital do polo passivo da demanda. Fixa-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar a causa.
4 – Causa madura. Inaplicabilidade. O julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o do CPC), não se mostra possível no caso concreto, tendo em vista que a existência de pedido de oitiva de testemunhas para comprovar a alienação do veículo. Há, portanto, questões probatórias a serem dirimidas na primeira instância. É necessário o retorno do processo à origem para o regular processamento do feito. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno do processo à origem para seu regular processamento.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

F